Tribunal: TJPA
Processo: 0007645-69.2017.8.14.0049
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-08-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007645-69.2017.8.14.0049

APELANTE: ALEXSANDRO PROTAZIO DA SILVA, DAVID VALDECIR DA CRUZ GOMES

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA
:

APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO. ABSOLVIÇÃO. NEGATIVA DE AUTORIA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA E DAS TESTEMUNHAS, ALÉM DA CONFISSÃO DO CORRÉU COMPROVANDO QUE O RECORRENTE PRATICOU O DELITO. CORRUPÇÃO DE MENORES. IMPROCEDENCIA DA DEMANDA. TESE DE QUE OS NÃO HÁ PROVAS CONCRETAS DE QUE OS MENORES FORAM CORROMPIDOS. COMPROVAÇÃO APENAS DE QUE ELES TINHAM MENOS DE 18 ANOS NA DATA DO FATO COM DOCUMENTOS DE IDENTIDADE. CRIME FORMAL. DESPROVIMENTO. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. MODIFICAÇÃO DA PENA. PROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1.

A autoria e materialidade do crime praticado pelo réu David Valdecir da Cruz resta comprovada pelo conjunto probatório dos autos. A palavra da vítima e das testemunhas, além da confissão do corréu destacando não só sua participação no crime, mas em conjunto com o recorrente David são suficientes e concisas para demonstrar sua autoria no crime narrado na denúncia;

2.

Ao contrário do que a defesa afirma, o crime de corrupção de menores é crime formal, bastando a demonstração de que eram menores de dezoito anos – com a certidão de nascimento e/ou documento de identidade -, para se demonstrar que houve a corrupção;

3.

Dosimetria da pena: o vetor culpabilidade foi valorado de forma genérica e lacônica, não podendo ser adicionado para exasperação da pena-base dos apelantes;

4.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Penal
, da Comarca de Santa Izabel do Pará, acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator
.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ______do mês _________ de 2023.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém, ______ de ___ de 2023.

Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO N.º 0007645-69.2017.8.14.0049

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

COMARCA: VARA CRIMINAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ

APELANTES: ALEXSANDRO PROTÁZIO DA SILVA E DAVID VALDECIR DA CRUZ GOMES

ADVOGADOS: DEFENSORIA PÚBLICA E NILTES NEVES RIBEIRO, OAB/PA 6198

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

REVISORA: EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por
ALEXSANDRO PROTÁZIO DA SILVA e DAVID VALDECIR DA CRUZ GOMES
contra a sentença que os condenou, respectivamente à pena de 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 67 (sessenta e sete) dias-multa, em regime inicial semiaberto, e 7 (sete) anos, 4 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 81 (oitenta e um) dias-multa, em regime inicial semiaberto, pela prática dos crimes previstos nos art.157, §2º, inciso I e II, do CP, art. 244-B, do ECA e art. 70 do CP (roubo qualificado pelo uso de arma de fogo e concurso de pessoas, corrupção de menores e concurso formal de crimes).

Consta na inicial, que no dia 10 de agosto de 2017, os apelantes, munidos de arma de fogo e acompanhados dos adolescentes L.D.S.M. e A.M.R.R. assaltaram o mercadinho “Gabriel”, localizado na PA-140, onde trabalhava a vítima Ana Valéria Rocha Gomes, ocasião em que subtraíram seu aparelho telefônico, no qual, na capa de proteção havia R$ 100,00 (cem reais) e ainda roubaram a quantia de R$ 120,00 (cento e vinte reais) do caixa e algumas mercadorias do estabelecimento.

Dias antes do delito, o recorrente Alexsandro combinou com os adolescentes L.D.S.M. e A.M.R.R. de virem ao município de Santa Izabel do Pará para praticarem o delito, razão pela qual ligou para o nacional de alcunha BILL pedindo um piloto para auxiliar no roubo. BILL, por sua vez cedeu um veículo Siena, cor branca, e indicou o recorrente David para conduzir o veículo.

No dia dos fatos, os recorrentes se encontraram com os adolescentes na BR-316 para praticarem assaltos. Em seguida, passaram a rodar pelo município com o veículo até que decidiram assaltar “Gabriel”.

Ao passarem na frente do local, o apelante Alexsandro e os dois adolescentes saíram do veículo, enquanto o apelante David permaneceu no carro aguardando-os para dar fuga. Ato contínuo, os três indivíduos entraram no estabelecimento e simularam que iriam adquirir alguns produtos, entretanto, assim que a vítima Ana Valéria Rocha Gomes se virou para trocar a nota de R$ 100,00 (cem reais) que eles haviam lhe dado, foi surpreendida por Alexsandro que puxou uma pistola de sua bolsa que usava e anunciou o assalto, subtraindo a quantia de R$ 120,00 (cento e vinte reais) do caixa; mercadorias do estabelecimento e um aparelho telefônico, no qual, na capa de proteção, a vítima havia guardado R$ 100,00 (cem reais).

Após, empreenderam fuga no veículo conduzido por David, mas foram abortados e presos por policiais militares quando seguiam na BR-316 em direção a Benevides.

No interior do veículo, além dos objetos roubados, foram encontradas duas armas de fogo: uma pistola 380 e um revólver .38, os quais foram apreendidos pela polícia, conforme termo de apreensão de objeto.

Na delegacia, foi constatado que o veículo utilizado pelos assaltantes apresentava registro de roubo no Detran, tendo a polícia tomado as providências cabíveis para acionar a dona do automóvel, Ana Phaula Marques da Silva Pereira para devolver-lhe o veículo.

Em sede policial, a vítima Ana Valéria reconheceu o denunciado Alexsandro como um dos autores do roubo e ambos os denunciados confessaram o assalto ao mercadinho.

Os adolescentes, por sua vez, tanto em sede policial como em oitiva informal na Promotoria de Justiça afirmaram terem participado do assalto juntamente com os denunciados.

A materialidade encontra-se provada pelo auto de apresentação e apreensão de objetos e pelo auto de entrega.

Em razão disso, foram denunciados com incursos no art.157, §2º, incisos I e II, do Código Penal c/c art. 244-B do ECA.

O feito tramitou regularmente e sobreveio sentença condenatória (ID n.º 9733732 – Págs. 133-146), contra a qual os Réus recorreram (ID n.º 9733733 – Págs. 164-172/ID n.º 9733734 – Págs. 173-179/ID n.º 9733735 – Págs. 201-220), onde protestam pela reforma da sentença
a quo
, requerendo a absolvição, por fragilidade do suporte probatório do réu David Valdecir da Cruz e absolvição por participação de menor importância e/ou revisão da dosimetria da pena de Alexsandro Protázio da Silva.

Constam contrarrazões (ID n.º 9733734 – Págs. 183-185), pelo conhecimento e improvimento.

A D. Procuradoria de Justiça apresentou parecer pelo conhecimento e improvimento do apelo (ID n.º 9733738 – Págs. 245-261).

Feito revisado, nos termos regimentais.

É o relatório.

Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

VOTO

Conheço do recurso, tendo em vista que estão presentes os requisitos legais de admissibilidade.

I – DA ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO

O Apelante David Valdecir da Cruz Gomes protesta pela reforma da sentença
a quo,
requerendo sua absolvição por fragilidade do suporte probatório, uma vez que as provas colhidas durante a instrução processual não comprovaram a sua participação no crime.

Cumpre mencionar que a materialidade e autoria do crime imputado ao apelante está perfeitamente comprovada nos autos. A primeira prova existente contra ele é o depoimento da vítima Ana Valéria Gomes, que, após ter feito seu reconhecimento perante a autoridade policial e o Juízo
a quo
, declarou:

“Que os acusados chegaram cerca de 11h30min, fizeram compras e pagaram com 100,00 reais; que não havia muita movimentação; que quando foi devolver o réu o troco, um deles já anunciou o assalto e mostrou a arma; que mandaram a vítima passar o dinheiro; que havia 04 assaltantes, mas viu somente 01 armado, que os acusados levaram; dinheiro do caixa, remédios e seu celular; que após o assalto, informou a proprietária do mercadinho e chamaram a polícia; que os rapazes estavam fazendo entrega no local e nem a sua cunhada viram o assalto; que viram pelas câmeras que os acusados saíram com um carro branco; que reconheceu a arma prata; que os acusados estavam descobertos; que reconheceu apenas dois na delegacia, pois um estava no carro; (...).” (trecho extraído da sentença)”

As declarações da vítima em juízo apontam os apelantes como um dos autores do delito e explica em detalhes as peculiaridades do roubo e quais os objetos subtraídos.

A palavra da vítima é forte elemento de prova, pois ela descreve a trajetória dos fatos e reconheceu as pessoas que praticaram o delito.

Junte-se ao depoimento da vítima, as declarações da testemunha de acusação PM Onesimo Nogueira, vejamos:

“Que houve um assalto no dia em que estava de serviço em Benevides; que, segundo informações, os acusados estavam em um Siena branco, fugindo, após cometerem um assalto, em direção A BR; que informaram que a outra viatura avistou o carro; que foi até a Schin e encostaram o carro; que os acusados não reagiram; que havia 04 pessoas, sendo 02 adolescentes; que encontraram 02 (duas) armas, uma pistola de calibre .38, munição e cerca de 08 (oito) celulares; que verificou-se, após, que o veículo foi roubado em Marudá; que os acusados estavam fazendo assalto neste veículo; (...).” (trecho extraído da sentença)”

Ao final, soma-se a confissão e interrogatório do recorrente Alexsandro Protázio da Silva que assim declarou:

“Que conheceu DAVID no dia dos fatos; que pediu para Bill um auxílio, pois sua mulher estava doente, para que arrumasse um carro; que Bill arrumou David; que conheceu DAVID no dia dos fatos; que combinou com dois amigos, menores, de se encontrarem na BR; que DAVID foi buscar o acusado e os dois menores na BR; que os acusados e os menores deram uma volta na cidade; que conseguiu uma arma, pelo Bill, dois dias antes em castanhal; que a outra arma estava com o menor; que entrou no mercadinho com os menores e DAVID ficou no carro, que pegaram celulares, refrigerantes e remédios do mercadinho; que mostrou a arma à vítima; que saíram do local no carro; que BILL não participou do assalto, somente os acusados e os menores; que BILL mora em Marudá, mas na época morava em Benevides; que não sabia que estes eram menores de idade; (...)” (trecho extraído da sentença).

Apesar da negativa do recorrente David Valdecir da Cruz Gomes, a oitiva da vítima, testemunhas auscultadas no inquérito policial e em juízo e a confissão do corréu Alexsandro Protázio da Silva mostram coerência e se harmonizam, não apontando contradições ou dúvidas que possa convencer este Relator de que o apelante é inocente.

Esse tema é constantemente enfrentado por nossos tribunais, vejamos:

“
APELAÇÃO CRIMINAL. PROCESSO PENAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES. PLEITO PELA ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA NÃO CONSTATADA. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA EVIDENCIADA. DEPOIMENTO DAS VÍTIMAS. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO EM CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. RECONHECIMENTO PESSOAL. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. APLICAÇÃO DAS ATENUANTES DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MENORIDADE RELATIVA. INVIÁVEL. ÓBICE NA SÚMULA DE N.º 231 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE DESCARACTERIZAÇÃO DO CONCURSO FORMAL. VÍTIMAS DISTINTAS. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS ROBUSTOS DE PROVA. REDUÇÃO DA FRAÇÃO DO ART. 70, DO CP. FRAÇÃO DE 1/3 JUSTIFICADA NO NÚMERO DE INFRAÇÕES. REDUÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA NÃO CABÍVEL. PROPORCIONALIDADE. CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A despeito da tese de absolvição em relação ao réu André Luis dos Santos Neves, ora levantada pela defesa, o conjunto probatório acostado nos autos evidencia de forma inconteste a materialidade e autoria delitiva do apelante, sobretudo quando das declarações da vítima ao decorrer da persecução penal, corroborados pelas demais provas submetidas sob o manto do contraditório e ampla defesa, inclusive a confissão do corréu.

2. Verifica-se que os depoimentos colhidos nos autos são uníssonos ao afirmar que o apelante participou ativamente do delito de em comento, ao passo que inexiste controvérsia entre as versões apresentadas durante as fases inquisitorial e judicial, estando a negativa de autoria levantada pelo réu isolada nos autos, o que confere alto valor probatório à palavra das vítimas e testemunhas ouvidas em juízo.

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais pátrios é uníssona ao valorar de maneira especial o depoimento da vítima tratando-se de crimes contra o patrimônio, pois importante destacar que nos crimes de roubo, a palavra das vítimas e das testemunhas em harmonia com os demais elementos probatórios colacionados aos autos é de extrema valia.

(...)”

(TJ-AM - APR: 06035437820178040001 AM 0603543-78.2017.8.04.0001, Relator: Jorge Manoel Lopes Lins, Data de Julgamento: 03/09/2021, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 03/09/2021)

“EMENTA: PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA.

1) RECURSO DO RÉU ANDERSON. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INCONFORMISMO COM A PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. ALEGAÇÃO DE FALTA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. DECRETO CONDENATÓRIO BASEADO NAS DECLARAÇÕES DA VÍTIMA, DA TESTEMUNHA E DO CORRÉU. DEPOIMENTO DO POLICIAL QUE ATENDEU À OCORRÊNCIA EM HARMONIA COM O RESTANTE DO CONJUNTO PROBATÓRIO.

(...)

(TJ-PR - APL: 13408314 PR 1340831-4 (Acórdão), Relator: Simone Cherem Fabrício de Melo, Data de Julgamento: 13/08/2015, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: DJ: 1633 21/08/2015)

Assim, não há como afirmar que não existem provas suficientes para embasar a condenação pelo crime de roubo.

II - DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA

A defesa do recorrente David Valdecir da Cruz Gomes requer seja reconhecida participação de menor importância no crime de roubo qualificado.

Evidentemente, um crime pode ser idealizado e consumado por agente único, que sozinho planeja e executa a infração penal ou, isoladamente, a comete.

Contudo, não raro os delitos são praticados com pluralidade de agentes, como foi o caso do crime de roubo qualificado em face da vítima Ana Valéria Rocha Gomes.

O concurso de pessoas, ou de agentes, como boa parte da doutrina também se refere, é previsto no art. 29 do Código Penal:

“Quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade”.

Definem-no Mirabete e Fabbrini, in Manual de Direito Penal, vol. 2, Ed. Atlas, São Paulo, 2012, pág. 212:
“como a ciente e voluntária participação de duas ou mais pessoas na mesma infração penal”.
Diante disso, e por conta da adoção, no Brasil, da teoria monista, todos respondem pelo resultado.

Entende-se melhor o tempo do crime em que ocorre o concurso de agentes pela leitura do trecho abaixo. In verbis, Mirabete e Fabbrini (2012, pág 214), explicam que:

“Pode ocorrer concurso de pessoas desde a ideação até a consumação do delito, respondendo pelo ilícito o que ajudou a planejá-lo, o que forneceu os meios materiais para a execução, o que intervém na execução e mesmo os que colaboram na consumação do ilícito”.

Com efeito, analisando os elementos probatórios acostados aos autos, conclui-se que o apelante David Valdecir da Cruz Gomes agiu de forma consciente e voluntária, em comunhão de esforços e unidade de desígnios, participando ativamente, juntamente com seu companheiro Alexsandro Protázio da Silva, na prática do crime de roubo mediante grave ameaça exercida com arma de fogo.

Segundo constatado na instrução, o apelante conduziu o veículo, para auxiliar na prática criminosa, dos demais comparsas e posteriormente auxiliou na fuga dos demais acusados do local do fato.

Ambos tiveram sua participação na prática do fato, agindo em conjunto de desígnios. Trata-se verdadeiramente de coautoria, onde cada um teve um papel delimitado.

Neste sentido, Guilherme de Souza Nucci, in Código Penal Comentado. 22ª ed. Rio de Janeiro. Ed. Forense. 2022, p. 280 ensina
“(...) Prevaleceu a teoria objetiva, vale dizer, o conceito restrito de autor; para tanto, autor quem realiza a figura típica e partícipe é aquele que comete ações fora do tipo, ficando praticamente impune, não fosse a regra de extensão que os torna responsáveis. Atualmente é a concepção majoritariamente adotada (ANÍBAL BRUNO, SALGADO MARTINS, FREDERICO MARQUES, MIRABETE, RENÉ ARIEL DOTTI, BEATRIZ VARGAS RAMOS, FRAGOSO, apud NILO BATISTA, Concurso de agentes, p. 61). Exemplo: aquele que aponta o revólver exercendo a grave ameaça, e o outro que subtrai os bens da vítima são coautores do roubo, enquanto o motorista do carro que aguarda para dar fuga aos agentes é o partícipe (os dois primeiros praticaram o tipo do art. 157: exercer grave ameaça e subtrair coisa alheia; o último apenas auxiliou). Em nossa visão, a teoria objetiva é mais harmônica ao disposto no art. 29 do Código Penal, além de ser eficiente quanto ao seu uso nos casos concretos. Desse modo, o autor é aquele que pratica de algum modo, a figura típica, enquanto o partícipe fica reservada a posição de auxílio material ou suporte moral (em que se incluem o induzimento ou a instigação) para a concretização do crime (...)

O recorrente atuou, portanto, imbuído do
animus furandi
no crime de roubo, associado ao seu companheiro Alexsandro Protázio da Silva, com nítida comunhão de esforços e divisão de tarefas, agindo de forma harmoniosa para assaltar e levar os pertences das vítimas.

Nesse sentido, cito trecho jurisprudencial:

”
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Não há como ser acatada a tese de participação de menor importância do acusado, quando emerge dos autos que o denunciado participou ativamente da prática do delito de roubo. 2. Não há como reconhecer a participação de menor importância quando ficar comprovada a inequívoca colaboração material do agente para prática do delito, cuja atuação foi de extrema relevância para o sucesso da empreitada criminosa. 3. Inexiste participação de menor importância em relação àquele que se responsabiliza por uma das fases de divisão de tarefas, a qual, aliada às demais, realiza um todo indivisível e determinante para o sucesso da empreitada criminosa. 4. Demonstrada a participação dos apelantes no roubo, não é aplicável ao caso a participação de menor importância. 5. Apelação criminal CONHECIDA e NÃO PROVIDA, m consonância com a promoção ministerial.”

(TJ-AM - APL: 06100826020178040001 AM 0610082-60.2017.8.04.0001, Relator: Onilza Abreu Gerth, Data de Julgamento: 27/08/2018, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 27/08/2018)

Uma vez que ambos praticaram o fato delituoso com união de desígnios e divisão de tarefas, o Magistrado a quo reconheceu a existência de causa de majoração da pena pelo concurso de pessoas, condenando ambos pela prática do crime descrito no tipo do art. 157, § 2.º, inciso II, do CPB.

Logo, a tese da participação de menor importância e decote da majorante do art. 157, § 2.º, inciso II, do CPB (roubo qualificado pelo concurso de pessoas) não pode prosperar.

III –
DA ABSOLVIÇÃO PELO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENORES PREVISTO NO ART. 244-B, DO ECA.

Pleiteia a defesa a absolvição dos apelantes por insuficiência de provas, alegando que não restou demonstrado terem sidos os menores L.D.S.M. e A.M.R.R. corrompidos durante as circunstâncias que antecederam ou que ocorreu o delito.

Não assiste razão ao pleito defensivo.

Das provas constantes dos autos, verifica-se que restou comprovada a autoria e materialidade do delito. Inicialmente destaco que a identidade de ambos restou comprovada com a juntada de suas carteiras de identidades e que permitem aferir que ambos eram menores de dezoito anos ao tempo da prática do fato típico (ID n.º 7296513 – Pág. 398/ID n.º 7296513 – Pág. 402).

Ademais não se pode olvidar, que no caso de crime de corrupção de menores não cabe a exigência de prova efetiva de que tenham sidos corrompidos por ocasião do crime em questão, pois tratando-se de delito formal basta a demonstração, por meio legal, da menoridade para que fique evidenciado o tipo penal ora comentado.

Nesse sentido, o enunciado da Súmula nº 500 do STJ dispõe que
“A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal.”

Na mesma senda, observa-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça acerca da comprovação da prática do delito de corrupção de menores:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CORRUPÇÃO DE MENORES. CRIME FORMAL. SÚMULA N. 500 DO STJ. CONDENAÇÃO. BIS IN IDEM COM O CONCURSO DE AGENTES. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A Terceira Seção deste Superior Tribunal, no julgamento do Recurso Especial Representativo da Controvérsia n. 1.127.954/DF, uniformizou o entendimento de que, para a configuração do crime de corrupção de menores, basta que haja evidências da participação de menor de 18 anos no delito e na companhia de agente imputável, sendo irrelevante o fato de o adolescente já estar corrompido, porquanto se trata de delito de natureza formal. Incidência da Súmula n. 500 do STJ. 2. Não configura bis in idem a aplicação da majorante relativa ao concurso de pessoas no roubo e a condenação do agente por corrupção de menores, tendo em vista serem condutas autônomas que atingem bens jurídicos distintos. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no REsp: 1806593 SP 2019/0098434-6, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 26/05/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/06/2020).”

Nesse passo, mantenho a condenação dos apelantes pela prática do delito previsto no Art. 244-B, do ECA.

IV - DO REDIMENSIONAMENTO DE PENA DE ALEXSANDRO PROTÁZIO DA SILVA

O juízo
a quo
fixou a pena base para o crime de roubo e corrupção de menores e concurso formal de crimes em 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 67 (sessenta e sete) dias-multa, após valorar negativamente o vetor culpabilidade.

Sobre a
culpabilidade
, para fins de individualização da pena, deve ser compreendida como o Juízo de reprovabilidade da conduta, o maior ou menor grau de censura no comportamento do réu.

No caso concreto, o MM. Magistrado apontou como culpabilidade tanto para o crime de roubo qualificado como corrupção de menores as mesmas palavras
“DESFAVORÁVEL, pois o acusado, ao tempo do crime, tinha plena consciência dos efeitos maléficos de seus atos, tendo praticado a ação sem nenhum juízo de reprovabilidade, embora tivesse condições de assim não atuar.”

O conceito é vago e genérico. É certo que toda pessoa que tem consciência de seus atos é imputável, já que sabe que praticou um ilícito, caso contrário seria inimputável. Sendo imputável, seu ato será punível e culpável. Com base nisso, não temos como valorar a culpabilidade. Assim, o vetor será considerado, neutro.

Destaco que
“O exame de culpabilidade servirá para aferir o maior ou menor índice de reprovabilidade do agente pelo fato criminoso praticado, não só em razão de suas condições pessoais, como também em decorrência da situação de fato em que ocorreu a indigitada prática delituosa, sempre levando em conta a conduta que era exigível pelo agente, na situação em que o fato ocorreu.

(...)

A circunstância judicial em questão se revela, portanto, como um juízo de reprovação que recai sobre o agente imputável que praticou o fato ilícito de forma consciente, cuja conduta ele podia não praticar, ou evitar, se quisesse, desde que tivesse atendido aos apelos da norma penal.

É o grau de censura da ação ou omissão do acusado que deverá ser valorado a partir da existência de um plus de reprovação social da sua conduta. Está ligada à intensidade do dolo ou grau de culpa do agente, que deverá ser graduada no caso concreto, com vistas à melhor adequação da pena-base.”
(SCHIMITT, Ricardo Augusto, in Sentença penal condenatória: teoria e prática. 16.ª ed., ver., ampl. E atual, São Paulo, Ed. JusPdvim, 2022, pág. 131).

É cediço que a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal (súmula n.º 23 deste TJ).

Quanto ao critério de majoração, os Tribunais Superiores estabeleceram critérios objetivos para majoração das circunstâncias judiciais, notadamente aumento em 1/6 para cada circunstância judicial.

Por esta razão considerando o vetor antecedentes, redefino a pena-base para o crime de roubo em
04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 40 (quarenta) dias-multa,
a razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Redefino a pena-base para o crime de corrupção de menores em 01 (um) ano de reclusão.

Na
segunda fase da dosimetria
, o juiz de piso reconheceu a atenuante da confissão espontânea, sendo reduzida em 09 (nove) meses. No caso
in concreto
, tal redução sob a pena não poderá ocorrer face o determinado na Súmula 231, do C. STJ.

Pois perceptível que a súmula se afigura em parâmetros mínimos e máximos dispostos em lei, limitadores da atuação do magistrado, a fim de não incorrer em transgressão ao princípio da legalidade.

Guilherme de Souza Nucci,
in
Código Penal Comentado. 22ª ed. Rio de Janeiro. Ed. Forense. 2022, p.448,
leciona acerca do tema, que:

“(...) as atenuantes não fazem parte do tipo penal, de modo que não tem o condão de promover a redução da pena abaixo do mínimo legal. Quando o legislador fixou, em abstrato, o mínimo e o máximo para o crime, obrigou o juiz a movimentar-se dentro desses parâmetros, sem possibilidade de ultrapassá-los, salvo quando a própria lei estabelecer causas de aumento ou de diminuição. Estas, por sua vez, fazem parte da estrutura típica do delito, de modo que o juiz nada mais faz do que seguir orientação do próprio legislador”.

Sobre o tema, tem-se que a atenuante genérica (confissão) foi reconhecida ao recorrente, contudo, não autoriza a redução do
quantum
abaixo do limite legal em seu favor.

Entendimento sedimentado em precedentes dispostos na jurisprudência pátria predominante no Supremo Tribunal Federal, segundo o qual “
atenuantes genéricas não podem conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. Precedentes.”
(HC 124954, Relator(a): Dias Toffoli, Primeira Turma, julgado em 10/02/2015).

Não foi reconhecida a confissão ao apelante em relação ao crime de corrupção de menores.

Não há causa agravante.

Na
terceira fase
, o magistrado reconheceu e aplicou a causa de aumento de pena prevista nos incisos I e II do § 2.º, do art. 157, do CPB (emprego de arma e concurso de pessoas, fato ocorrido em data anterior à vigência da Lei n.º 13.654/2018), de forma que aumento a pena em 1/3, ficando majorada em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e 53 (cinquenta e três) dias multa, a ser cumprida inicialmente pelo regime fechado, na forma do art. 33, § 2.º, b, do CPB.

Não há causa de diminuição ou aumento da pena em relação ao crime de corrupção de menores.

Por fim, houve o aumento da pena pela pelo concurso formal, também majorado no mínimo legal sobre a pena mais grave (roubo qualificado), ou seja, em 1/6 (um sexto), que redundaram em uma pena final de
06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 61 (sessenta e um) dias-multa.

DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA DE DAVID VALDECIR DA CRUZ GOMES

O juízo
a quo
fixou a pena base para o crime de roubo e corrupção de menores e concurso formal de crimes para David Valdecir da Cruz Gomes em 07 (sete) anos, 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 81 (oitenta e um) dias-multa, após valorar negativamente o vetor culpabilidade.

A defesa do recorrente requereu a revisão das circunstâncias judiciais da (i) culpabilidade; (ii) antecedentes; (iii) conduta social; (iv) personalidade do agente, e; (v) motivos do crime.

Sobre a
culpabilidade
, para fins de individualização da pena, deve ser compreendida como o Juízo de reprovabilidade da conduta, o maior ou menor grau de censura no comportamento do réu.

No caso concreto, o MM. Magistrado apontou como culpabilidade tanto para o crime de roubo qualificado como corrupção de menores as mesmas palavras
“DESFAVORÁVEL, pois o acusado, ao tempo do crime, tinha plena consciência dos efeitos maléficos de seus atos, tendo praticado a ação sem nenhum juízo de reprovabilidade, embora tivesse condições de assim não atuar.”

Conforme explicitado no tópico
supra
o conceito aplicado para valorar a culpabilidade no
decisum
é vago e genérico, e, com base nisso, não temos como valorar a culpabilidade. Assim, o vetor será considerado, neutro.

Quanto aos vetores antecedentes, conduta social, personalidade do agente e motivos do crime, não foram valorados negativamente. Conforme consta da sentença, esses vetores foram destacados em caixa alta como FAVORÁVEIS. Sendo positivo, a consequência será a não maximização da pena do réu, sempre considerado o patamar mínimo fixado pelo legislador.

Por esta razão considerando apenas o vetor culpabilidade, que não pode ser adicionado, redefino a pena-base para o crime de roubo em
04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 40 (quarenta) dias-multa,
a razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Redefino a pena-base para o crime de corrupção de menores em 01 (um) ano de reclusão.

Não há causa agravante ou atenuante.

Na
terceira fase
, o magistrado reconheceu e aplicou a causa de aumento de pena prevista nos incisos I e II do § 2.º, do art. 157, do CPB (emprego de arma e concurso de pessoas, fato ocorrido em data anterior à vigência da Lei n.º 13.654/2018), de forma que aumento a pena em 1/3, ficando majorada em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e 53 (cinquenta e três) dias multa, a ser cumprida inicialmente pelo regime fechado, na forma do art. 33, § 2.º, b, do CPB.

Não há causa de diminuição ou aumento da pena em relação ao crime de corrupção de menores.

Por fim, houve o aumento da pena pela pelo concurso formal, também majorado no mínimo legal sobre a pena mais grave (roubo qualificado), ou seja, em 1/6 (um sexto, que redundaram em uma pena final de
06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 61 (sessenta e um) dias-multa.

Por todo o exposto, conheço do recurso interposto e lhe dou parcial provimento, apenas para redimensionar a pena-base em face dos recorrentes Alexsandro Protázio da Silva e David Valdecir da Cruz Gomes
em 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão pagamento de 61 (sessenta e um) dias-multa, a ser cumprida inicialmente pelo regime semiaberto, na forma do art. 33, § 2.º, b, do CPB.

É como voto.

Belém/PA, _____ de _______ de 2023.

Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 04/09/2023